Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717040-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THOMAS GEFERSON DOS REIS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos do processo no 0709992-46.2022.8.07.0019, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição em mora da parte requerida e que a assinatura no aviso de recebimento é do próprio destinatário ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em suas razões recursais, o agravante defende que o recurso é cabível, porque a decisão agravada não concedeu a medida liminar pleiteada, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com documentos imprescindíveis à comprovação da mora (ID 46388378). Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido liminar de expedição do mandado de busca e apreensão ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, confirmando a tutela recursal antecipada. Preparo regular (ID 46388390). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. No caso dos autos, a decisão impugnada não analisou o pedido de tutela antecipada formulado pelo apelante, somente se limitando a determinar a emenda à inicial (ID 46388389). O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabeleceu o rol de decisões sujeitas ao agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sem apreciar o pedido de antecipação de tutela, não é recorrível mediante agravo de instrumento. É o entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ, observado por esta e. Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022, grifei). Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022, grifei). Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Preclusa esta decisão, dê-se baixa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator